Tribunal: STF
Processo: Rcl 37829
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Teresópolis/RJ (Processo Administrativo nº 00725/2019) teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 46/STF, que possui o seguinte teor: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    Consta dos autos que o ora reclamante formulou, perante a Câmara Municipal de Teresópolis/RJ, “denúncia” contra o Prefeito Municipal, pela suposta prática das infrações político-administrativas previstas no art. 4º, incisos VII, VIII e X, do Decreto-lei nº 201/67. 
    Alega-se que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Teresópolis/RJ, ao dar processamento ao pleito em questão, adotou o rito processual disciplinado pelo Regimento Interno da Câmara Legislativa do Município em referência, transgredindo, em consequência, as normas procedimentais previstas no art. 5º do Decreto-lei nº 201/67, o que consubstanciaria, segundo sustenta, ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 46/STF. 
    Sendo esse o relatório do essencial, passo a examinar a admissibilidade desta ação reclamatória, a qual reputo como manifestamente inadmissível. É que não consta destes autos notícia de que o autor desta ação reclamatória tenha esgotado as instâncias administrativas, conforme exige a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, assim redigida:
    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.” (com meus grifos)
    Ressalto, ademais, que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015, valendo transcrever o seguinte excerto de pronunciamento emanado da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 41.882/TO: 
    “7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. 
    …...................................................................................................
    Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem.” (com meus grifos)
    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin. 
    Na espécie, tendo em vista a linha de intelecção acima exposta, caberia à parte autora, antes de se socorrer da via reclamatória, impugnar o ato do Presidente da Câmara Municipal de Teresópolis por intermédio do recurso previsto no art. 145 do Regimento Interno daquela Casa Legislativa, que assim dispõe: 
    “ART. 145 – Os recursos contra atos do Presidente da Câmara serão interpostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de ciência da decisão, por simples petição, e distribuídos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitirá parecer e os enviará ao Plenário para deliberação.” 
    Destaco, por fim, para que não restem dúvidas acerca da incidência ao caso da norma prevista no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, que o ato objeto desta ação reclamatória, conquanto proveniente de órgão integrante do Poder Legislativo municipal, possui natureza marcadamente administrativa, pois exercido no âmbito de controle político de atos do Poder Executivo municipal. Essa função, como se sabe, insere-se dentre as atribuições atípicas conferidas ao Poder Legislativo de todas as esferas da Federação, não se confundindo, decerto, com a função típica legiferante identificada com esses órgãos do Estado. 
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator